Tribunal: TJSP
Processo: 2129656-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-07
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral - Cobrança decorrente de serviços alegadamente não contratados – Decisão que majorou a multa cominatória para o descumprimento da tutela de urgência antes concedida para R$3.000,00 até o limite de R$50.000,00 - Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC evidenciados para os fins da tutela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral - Cobrança decorrente de serviços alegadamente não contratados – Decisão que majorou a multa cominatória para o descumprimento da tutela de urgência antes concedida para R$3.000,00 até o limite de R$50.000,00 - Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC evidenciados para os fins da tutela emergencial concedida - Objetivo da multa cominatória de compelir a parte a acatar o comando exarado pelo Poder Judiciário (art. 519 do CPC) - Multa fixada em patamar condizente com a situação examinada e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Decisão mantida - Agravo improvido.